Tribunal: TJSP
Processo: 2223077-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM LIMITADOS OS DESCONTOS PROMOVIDOS, ESTES ATRELADOS A CONTRATOS CELEBRADOS JUNTO AS CASAS BANCÁRIAS CORRÉS, A PERCENTUAL EQUIVALENTE A 30% DA RENDA MENSAL LÍQUIDA DO DEMANDANTE, COM PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DE SEU NOME JUNTO AOS CADASTROS DESABONADORES - ALEGAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ESTA BUSCADA PARA QUE FOSSEM LIMITADOS OS DESCONTOS PROMOVIDOS, ESTES ATRELADOS A CONTRATOS CELEBRADOS JUNTO AS CASAS BANCÁRIAS CORRÉS, A PERCENTUAL EQUIVALENTE A 30% DA RENDA MENSAL LÍQUIDA DO DEMANDANTE, COM PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DE SEU NOME JUNTO AOS CADASTROS DESABONADORES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA APTA A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO ACENADO, COMO TAMBÉM DE PERIGO DE DANO, OU MESMO DE RISCO QUE POSSA SER IMPOSTO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE SE TEM EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO APLICÁVEL NA SOLUÇÃO DA DEMANDA – AUSÊNCIA/NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ADEQUADO DEFERIMENTO DA TUTELA COMO BUSCADA – RECURSO PROVIDO.